Tribunal: TJES
Processo: 5000152-88.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000152-88.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA MORAES DE SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIALETICIDADE – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SUPOSTA VONTADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO DEMONSTRADO O ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM COMPRAS DIVERSAS – EVENTUAL ONEROSIDADE EXCESSIVA DEVE SER DEBATIDA NA COMPETENTE AÇÃO REVISIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Há dialeticidade recursal, pois a apelação se presta a impugnar os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada;

2.
Foi comprovada a ausência do vício de consentimento, pois ao utilizar, para compras diversas, o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a consumidora demonstrou sua concordância com o fornecimento do referido produto bancário, o que não ocorreria se ela acreditasse que havia contratado um simples empréstimo consignado. Declarada a validade do negócio jurídico. Precedentes;

3.
Os argumentos relativos à suposta abusividade das cobranças, especialmente o relativo à dita onerosidade excessiva, deverão ser tratados na competente ação revisional;

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NEUZA MORAES DE SOUZA
, contra a sentença de id. 7433645, proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito movida pela ora apelante em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, por concluir que é válida a contratação do cartão de crédito consignado (RMC).

Em suas razões, a apelante sustenta que as cobranças decorrentes do contrato são abusivas, sobretudo em razão da ausência de amortização do saldo devedor, e da inexistência de um termo final das cobranças. Alega, ainda, que não é viável o cancelamento do cartão de crédito pela via extrajudicial. Por tudo isso, pede pela reforma da sentença (id. 7433648).

O banco apelado ofertou contrarrazões, alegando preliminarmente a ausência de dialeticidade e, no mérito, pedindo pelo seu desprovimento (id. 7433651).

A apelante manifestou-se quanto à preliminar de contrarrazões (id. 7778131).

É o relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000152-88.2022.8.08.0067

APELANTE: NEUZA MORAES DE SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, vislumbro a dialeticidade recursal, pois a apelação se presta a impugnar os fundamentos da sentença, sobretudo alegando que as cobranças decorrentes do contrato são abusivas, em razão da ausência de amortização do saldo devedor, e da inexistência de um termo final das cobranças (id. 7433648).

Assim,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000152-88.2022.8.08.0067

APELANTE: NEUZA MORAES DE SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NEUZA MORAES DE SOUZA
, contra a sentença de id. 7433645, proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito movida pela ora apelante em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, por concluir que é válida a contratação do cartão de crédito consignado (RMC).

Em suas razões, a apelante sustenta que as cobranças decorrentes do contrato são abusivas, sobretudo em razão da ausência de amortização do saldo devedor, e da inexistência de um termo final das cobranças. Alega, ainda, que não é viável o cancelamento do cartão de crédito pela via extrajudicial. Por tudo isso, pede pela reforma da sentença (id. 7433648).

O banco apelado ofertou contrarrazões, pedindo pelo seu desprovimento (id. 7433651).

Pois bem.

Extrai-se da petição inicial que a requerente, ora apelante, alega que almejava contratar um empréstimo consignado, e não um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Afirma que houve falta de informação quanto ao início e ao fim dos descontos a serem procedidos diretamente em folha de pagamento, e que o conjunto de tais cobranças é abusivo, pois os descontos mensais abatem apenas os juros e os encargos da dívida, não se prestando a amortizá-la. Por tudo isso, pede pelo cancelamento do cartão de crédito (id. 7433516).

Em suma, nos termos do art. 322, § 2º, do CPC, considerando o conjunto da postulação, a apelante almeja a declaração da nulidade do contrato, por vício de consentimento.

O contrato de adesão firmado entre as partes consta nos ids. 7433531, e por meio dele a requerente apelante adquiriu, de fato, um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), sendo efetuado um saque no valor de R$ 1.508,98 (mil e quinhentos e oito reais e noventa e oito centavos) (id. 7433533 – pág. 7 e id. 7433530).

Apesar de afirmar que não desejava contratar um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), que sabidamente tem condições menos favoráveis ao consumidor do que um empréstimo consignado, o Banco apelado comprovou que a apelante fez uso do cartão, efetuado compras em estabelecimentos diversos, conforme faturas de id. 7433533 (pág. 6/7) e id. 7433643 (pág. 2).

Desse modo, foi comprovada a ausência do vício de consentimento, pois ao utilizar o cartão de crédito com compras diversas, a apelante demonstrou sua concordância com o fornecimento do referido produto bancário, o que não ocorreria se ela acreditasse que havia contratado um simples empréstimo consignado.

Pelo exposto, vejo que agiu corretamente o douto Juízo de origem ao julgar improcedente a demanda anulatória de origem, considerando válida a contratação, ante a ausência de vício de consentimento em sua entabulação.

Também nesse sentindo já concluiu este egrégio Tribunal de Justiça anteriormente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro)
. (TJES, AC 5001092-18.2022.8.08.0014, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJES 19/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO –
CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO
– RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3.
Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5009959-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJES 16/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR A RESPEITO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2. Hipótese em que os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que o Autor (ora Agravado) tinha plena ciência do produto contratado e consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos.
3. Além disso, a efetiva utilização do cartão de crédito pelo Agravado indica a aceitação do mesmo com os termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5003132-49.2021.8.08.0000, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJES 16/05/2022)

Por fim, os argumentos relativos à suposta abusividade das cobranças, especialmente o relativo à dita onerosidade excessiva, deverão ser tratados na competente ação revisional. Também nessa linha, pontuou o douto Juízo de origem que, “
Diante das provas contidas nos autos, resta latente que o contrato de empréstimo não configura contrato entabulado fraudulento, razão pela qual se perfaz válido, de modo que o cartão de crédito, vinculado a esse negócio, também se apresenta regularmente. O debatido pela autora nos autos, compete à discussão da amortização da dívida através das parcelas mensais, necessitando, portanto, de pedido de revisão da referida obrigação, diverso do que consta na inicial
” (id. 7433645).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a ação.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar honorários, pois não arbitrados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR.

Sessão: 06-10/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.